Tribunal: TJMT
Processo: 0000391-05.2020.8.11.0023
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000391-05.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 063.572.001-90 (APELADO), WELITON PEREIRA DA SILVA - CPF: 064.160.481-59 (APELADO), ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 401.135.741-34 (ADVOGADO), SCARLETT PEREIRA DE MORAIS - CPF: 058.886.172-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. DÚVIDA SOBRE A AUTORIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que julgou improcedente a pretensão punitiva em face de Marcelo Augusto Santos Oliveira e Weliton Pereira da Silva, absolvidos da prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do CP, por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes para reformar a sentença absolutória e condenar os apelados pela prática de roubo majorado, à luz dos elementos probatórios colhidos durante a investigação e a instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria permanece duvidosa, uma vez que o reconhecimento realizado pela vítima, na fase inquisitorial, ocorreu com base em fotografia dos réus, sem descrição prévia e objetiva de suas características físicas, tampouco observância das formalidades legais exigidas. Ademais, a vítima não foi ouvida em juízo, o que inviabiliza a validação do reconhecimento sob o crivo do contraditório, sendo vedado atribuir peso decisivo a atos unilaterais praticados exclusivamente na fase investigatória.

4. Os policiais militares ouvidos em juízo confirmaram que a abordagem aos acusados se deu com base em características genéricas relacionadas às vestimentas, capacetes e motocicleta, sem que tivessem presenciado o crime ou validado formalmente o reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia. Ademais, nenhum objeto ilícito foi encontrado em poder dos réus no momento da abordagem, a qual, inclusive, ocorreu em logradouro situado a considerável distância do local do delito.

5. Diante da ausência de prova segura e da existência de dúvida razoável quanto à autoria delitiva, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: "1. O reconhecimento de pessoa realizado exclusivamente na fase inquisitorial, sem descrição prévia dos suspeitos e sem ratificação em juízo, é prova insuficiente para embasar decreto condenatório. 2. Elementos tangenciais, como vestimentas ou modelo da motocicleta, não são suficientes para individualização do agente. 3. Havendo dúvida sobre a autoria, impõe-se a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em observância ao brocardo jurídico
in dubio pro reo
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 157, §2º, II, §2º-A, I; CPP, arts. 226, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.109.511/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06/02/2024, DJe 14/02/2024; STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/10/2020.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

WELITON PEREIRA DA SILVA

MARCELO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 0000391-05.2020.8.11.0023, que tramitou perante o d. Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, na qual os recorridos
MARCELO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA
e
WELITON PEREIRA DA SILVA
foram
absolvidos
da imputação de prática do crime previsto no
art. 157, §2.º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, por insuficiência de provas.

Nas razões recursais constantes do ID 282307980, o representante do órgão ministerial requer a
condenação
dos apelados nos termos da denúncia, sob o argumento de que a autoria delitiva restaria comprovada pelo termo de reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, bem como pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo.

Em contrarrazões encartadas no ID 282307987 e ID 28230798, os recorridos rechaçam a pretensão condenatória e pugnam pelo não provimento do recurso ministerial.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 285739357, opina pelo
desprovimento
do apelo, sob o fundamento de que as provas produzidas judicialmente não se mostram aptas a sustentar juízo de certeza quanto à autoria delitiva, impondo-se, por conseguinte, a manutenção do decreto absolutório, à luz do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que os apelados
MARCELO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA
e
WELITON PEREIRA DA SILVA

foram
denunciados
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.º, inciso II e §2º-A, inciso I, todos do Código Penal,
descrito pelo
Parquet
nos seguintes termos:

“(...) No dia
31/01/2020
, por volta das 22h40min, em via pública, mais precisamente na Rua B2, bairro Jerusalém, em Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado
Marcelo Augusto Santos Oliveira
e
Weliton Pereira da Silva
subtraíram, para si, mediante grave ameaça e violência, exercida pelo emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em
01 (um) aparelho celular, marca Samsung A7
.

Conforme apurado, na data e horário acima mencionados, a vítima transitava pela Rua B2, quando foi abordada por uma motocicleta. Nesta oportunidade, o denunciado
Weliton
(garupa) desceu da motocicleta e anunciou o assalto, exigindo da vítima seu celular.

Após a consumação da subtração do objeto, os denunciados
Weliton
e
Marcelo
efetuaram disparos.

A partir disso, a guarnição da Polícia Militar, em posse das informações repassadas pela vítima, efetuou rondas, localizando os acusados com as mesmas
características das vestimentas
”.
(
sic
– ID 282307373 - Pág. 6) – Destaquei.

Após regular instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou
improcedente
a pretensão punitiva estatal e
absolveu
os apelados, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Contextualizado o fato, passo à análise da irresignação ministerial.

1.

DA PRETENSA CONDENAÇÃO DOS RECORRIDOS, NOS TERMOS DA DENÚNCIA:

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 282307373 - Pág. 11), do boletim de ocorrência (ID 282307373 – Pág. 15/16), do auto de apreensão (ID 282307373 - Pág. 43), e do relatório policial (ID 282307373 - Pág. 56/58).

Por outro lado, após minuciosa análise dos elementos de convicção que instruem o caderno processual, tal como registrado na r. sentença absolutória, deparo-me com
dúvida instransponível acerca da autoria delitiva

imputada aos apelados
MARCELO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA
e
WELITON PEREIRA DA SILVA
, a ensejar a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

Com efeito, a vítima
Scarllet Pereira de Morais
declarou, em sede extrajudicial, que a ação ilícita foi perpetrada por dois indivíduos, os quais se aproximaram conduzindo uma motocicleta Yamaha Factor, de cor vermelha. Relatou que coube ao agente que se encontrava na garupa descer do veículo com uma arma de fogo e anunciar o crime em seu desfavor, enquanto o comparsa permaneceu na direção, com o intuito de viabilizar a fuga. Acrescentou que
ambos utilizavam capacete
, motivo pelo qual conseguiu
apenas descrever as vestimentas e inferir a altura aproximada dos autores
.

A fim de trazer clareza à temática, colaciono breve excerto das suas declarações extrajudiciais:

“(...)QUE na data de ontem, por volta das 22:30h estava transitando, quase em frente a sua casa quando dois suspeitos em uma motocicleta tipo
YAMAHA FACTOR de cor vermelha
se aproximaram e de posse de uma arma anunciaram um "assalto"; (...)

QUE o rapaz mais alto da garupa, anunciou o assalto e o outro mais baixo estava pilotando a motocicleta;
QUE afirma que o rapaz mais alto que anunciou o assalto, estava de bermuda xadrez e camiseta rosa, e afirma que o mesmo chegou descer da motocicleta
; QUE
ambos estavam de capacete preto,
sendo um
normal fechado e o outro com a frente aberta
; QUE afirma que o rapaz que estava pilotando a motocicleta, trajava
calça marrom e camisa de manga comprida
; QUE durante o assalto, exigiram o celular da vítima (...)”.
(ID 282307373 – Pág. 26) – Destaquei.

Nota-se que, mesmo sem a mínima descrição de características físicas dos infratores, sobretudo porque utilizaram-se de capacetes para ocultar as faces,
Scarllet Pereira de Morais
materializou o termo de reconhecimento em desfavor de
MARCELO e WELITON
, após visualizar fotografias do acervo policial e imagens dos recorridos após a prisão (ID 282307373 - Pág. 29).

A despeito da relevância da palavra da vítima em crimes cometidos na clandestinidade, como é o caso dos autos, é certo que
a ausência de descrição concreta dos indivíduos e da atuação de cada um dos reconhecidos, aliada ao fato de terem utilizado artifícios capazes de ocultar suas faces
, fragiliza sobremaneira o elemento inquisitivo destacado.

Além disso,
Scarllet Pereira de Morais
não foi localizada durante a fase judicial, razão pela qual inexistem esclarecimentos acerca das circunstâncias do
reconhecimento fotográfico
realizado em desfavor dos recorridos, bem como de outras particularidades aptas a influenciar a convicção do julgador.

Sob o crivo do contraditório
, os policiais militares
Edi Emerson Maciel
e
Marcos da Silva
relataram que as diligências foram pautadas nos relatos da vítima, a qual descreveu as vestimentas e os capacetes utilizados pelos infratores — que continham um adesivo com a inscrição "F-17" —, além das características da motocicleta empregada na prática delituosa.

Prosseguiram informando que, algumas horas após a comunicação do crime, durante patrulhamento na cidade, a equipe policial avistou dois indivíduos
trafegando em uma motocicleta semelhante àquela utilizada na subtração patrimonial, bem como trajando vestimentas parecidas às descritas pela vítima
, o que motivou a abordagem, sucedida de tentativa de fuga e posterior condução dos suspeitos à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Respondendo às indagações das partes,
as testemunhas afirmaram

não se recordar da formalização do termo de reconhecimento perante a autoridade competente
,
deixando, assim, de ratificá-lo
. Nota-se que, apenas
Edi Emerson Maciel
rememorou que, ainda durante o atendimento da ocorrência, fotografou os suspeitos e mostrou as imagens à vítima, a qual os reconheceu informalmente como autores do delito.

Em arremate, as testemunhas afirmaram que
a
res furtiva
não foi localizada em poder dos recorridos
,
tampouco o armamento supostamente empregado na ação criminosa
, acrescentando, ainda, que a abordagem não se deu nas imediações do local do fato, mas em logradouro situado
"um pouco longe"
(sic) (Relatório de Mídias de ID 282307927).

Diante desse cenário, depreende-se que a abordagem dos recorridos ocorreu precipuamente com base nas características do veículo, dos capacetes utilizados e das vestimentas, cujas descrições não apresentavam elementos individualizadores que os distinguissem de outras pessoas que transitavam na via pública.

Além disso, as testemunhas não se recordaram do reconhecimento formalizado extrajudicialmente, ora encartado nos autos, mas apenas da imputação feita pela vítima informalmente, por meio da exibição de uma única fotografia dos recorridos, tirada no momento em que foram abordados em via pública.

Malgrado não se desconheça a relevância dos depoimentos prestados pelos policiais militares, no caso em apreço, trata-se de elemento probatório insuficiente para embasar o édito condenatório, não apenas por se referirem exclusivamente ao reconhecimento realizado
pelo método
show-up
— rechaçado pelo ordenamento jurídico —, mas também porque
a conclusão ali obtida não decorreu de características concretas dos supostos infratores
, e sim de elementos meramente tangenciais, como a cor e o modelo da motocicleta, as vestimentas e a marca do capacete por eles utilizados.

De mais a mais, denota-se que os apelados
MARCELO e WELITON
negaram, em ambas as fases processuais, a prática do crime, o que constitui mais um elemento apto a suscitar dúvidas quanto à versão acusatória apresentada na denúncia (ID 282307373 - Pág. 32; ID 282307373 - Pág. 38; Relatório de Mídia de ID 282307967).

Aliás, a fragilidade do acervo probatório foi destacada pela d. Procuradoria-Geral de Justiça por ocasião da emissão de seu parecer, oportunidade em que reputou necessário
manter o pronunciamento absolutório
, diante das dúvidas existentes quanto à autoria delitiva atribuída aos recorridos.

Por oportuno, transcrevo breve excerto da fundamentação,
in verbis
:

“(...) Os acusados, tanto na fase policial quanto em Juízo, negaram, veementemente, o cometimento do crime.

A vítima, embora tenha identificado os detalhes da motocicleta e as características físicas dos agentes criminosos, durante a etapa investigativa, não foi localizada para ser ouvida perante a autoridade judiciária.

Por conseguinte, as únicas testemunhas arroladas são os
policiais militares que atenderam a ocorrência e lograram êxito em abordar, em via pública, o condutor da motocicleta com cor e características semelhantes à utilizada no roubo
.

Ademais,
nada de ilícito (arma e/ou aparelho celular subtraído) foi encontrado na posse de nenhum dos acusados no momento da abordagem, sendo certo também que ambos estavam desarmados
.

Desta feita, ao que vê,
os elementos de prova colhidos durante o inquérito policial não foram ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
de modo a traduzir juízo de certeza da ocorrência do crime e sua autoria.

Assim, embora seja necessário admitir a existência de indícios em desfavor de Marcelo e Weliton, não
se observa no feito a constituição um quadro eficiente para a edição de um decreto condenatório, como bem valorou o sentenciante
”. (sic – ID 285739357 - Pág. 3) – Destaquei.

Com efeito, a autoria delitiva atribuída aos recorridos ressai duvidosa e, como é de notório conhecimento, para a prolação de um decreto condenatório, exige-se a formação de um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade pela prática da infração penal. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, segundo a qual compete à parte acusadora o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Havendo a mínima dúvida acerca da responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em juízo de ponderação, o primeiro erro revela-se menos grave que o segundo, conforme orienta a máxima decorrente do aforismo
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

“(...) 5. Insta salientar que a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei.
Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado,

imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia”
.
(STJ, REsp n. 2.109.511/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.) – Destaquei.

Desta feita, à
luz do princípio do livre convencimento motivado
e diante de todas as inconsistências apontadas,
mantém-se
a absolvição proclamada em primeiro grau de jurisdição.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, persistindo incólume a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 0000391-05.2020.8.11.0023, que tramitou perante o d. Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025